Tribunal: TJES
Processo: 5022104-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022104-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ASSIS CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022104-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ASSIS CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, ocorridos em contexto de desavença locatícia, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a garantia da ordem pública; (ii) verificar se há risco à instrução criminal por intimidação de testemunhas; (iii) analisar se a evasão do local do crime fundamenta a garantia da aplicação da lei penal; (iv) aferir se o indeferimento anterior de prisão temporária impede a decretação da preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos do inquérito policial, indicando coautoria funcional e domínio do fato pelo paciente na dinâmica criminosa. 4. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, praticado em via pública e à luz do dia, revelando a periculosidade social do agente. 5. A segregação cautelar justifica-se pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista relatos de intimidação a testemunhas locais pelo paciente e seu corréu. 6. O risco à aplicação da lei penal é evidente pela evasão dos investigados do distrito da culpa logo após os fatos, apresentando-se à autoridade policial apenas semanas depois. 7. O indeferimento prévio de medida cautelar temporária não vincula nem impede a posterior decretação da prisão preventiva, uma vez que as modalidades possuem requisitos e finalidades distintos. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam por si sós a revogação da custódia quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e a notícia de ameaças a testemunhas constituem fundamentos válidos para a manutenção da custódia cautelar.

O prévio indeferimento de prisão temporária não obsta a decretação da prisão preventiva se demonstrados os pressupostos legais desta última.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 79.041/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022104-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ASSIS CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO ASSIS CORRÊA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes.

Sustenta o impetrante, em síntese,
a
ausência de fundamentação idônea para
o
decreto prisional
, alegando que
a
decisão estaria amparada em conjecturas e que não haveria demonstração de elementos concretos da
participação do paciente na
prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de Morgana Caires Correa e tentativa de homicídio contra Anderson Cesar Alves Silveira.

Aduz
a
existência de decisão anterior que indeferiu medida cautelar, além de invocar condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
.

De acordo com
os
elementos informativos,
os
fatos ocorreram em 09/11/2025, motivados por desavenças locatícias. Na data,
o
paciente, acompanhado
do
concunhado Franklin Gomes Neto, dirigiu-se à residência
das
vítimas sob
o
pretexto de retirar pertences. Após
a
discussão, Franklin agrediu Anderson com
a
coronhada e efetuou disparos de espingarda calibre 36, atingindo fatalmente Morgana, que interveio para proteger
o
companheiro.

A despeito das teses defensivas, entendo
não haver ilegalidade a ser reparada
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, a
materialidade delitiva
e os
indícios de autoria
encontram-se evidenciados pelos depoimentos testemunhais e pelos elementos colhidos no inquérito policial. Embora não se atribua a execução dos disparos a Thiago, há indícios robustos de coautoria funcional e domínio do fato, mormente quando atrelado a conflito preexistente protagonizado pelo paciente.

A dinâmica descrita no autos sugere que a suposta "mudança" serviu como pretexto para atrair a vítima ou criar o cenário do confronto. A conduta posterior também reforça a necessidade da medida, tendo em vista a notícia de que Thiago não prestou socorro eficaz e evadiu-se do local, retornando apenas para afirmar que "já tinha advogado", demonstrando frieza perante a agonia das vítimas.

A necessidade de resguardar a ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito, perpetrado em via pública, à luz do dia e na presença de testemunhas. A ação conjunta revela a periculosidade social e o destemor dos agentes.

Para além disso, a conveniência da instrução criminal também fundamenta a segregação, ante a notícia de intimidações dirigidas a testemunhas locais. A manutenção da liberdade do paciente, que conhece pessoas da região, possui potencial evidente de comprometer a colheita da prova oral.

No que toca a garantia da aplicação da lei penal, esta mostra-se pertinente diante da evasão dos investigados do distrito da culpa logo após a prática delitiva, o que evidencia risco de frustração da atividade jurisdicional. Pelo que consta dos autos, os fatos se verificaram no dia
9 de novembro de 2025 e o paciente se apresentou perante a autoridade policial no dia 20 de dezembro de 2025. O corréu Franklin, por sua vez, se apresentou na delegacia no dia 28 de novembro de 2025.

Ademais,
não há contradição na conduta do Magistrado consistente em
indeferir a prisão temporária
e, posteriormente, impor a prisão preventiva. É que o
provimento jurisdicional que indefere a decretação da daquela não vincula a análise da verificação dos pressupostos para a imposição da prisão preventiva
. Nesse sentido, o STJ:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RESGUARDO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS E/OU INIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO DO CAPITAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA

[...]

3.
A anterior denegação de pedido de prisão temporária não tem o poder de macular a ordem de prisão preventiva, pois, malgrado ambas sejam dotadas de provisoriedade, têm requisitos e escopos diversos mais ainda se demonstrada a persistência da prática dos atos criminosos, a vindicar a adoção da medida extrema, anteriormente rejeitada
. (RHC n. 79.041/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 4/4/2017).”

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para elidir a restrição da liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Inexistindo constrangimento ilegal, afigura-se recomendável
a
preservação da custódia cautelar, revelando-se insuficientes
as
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Isso posto, na esteira
do
parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.